Tribunal: TJDFT
Processo: 0728854-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSIÇÃO. Para a decretação e manutenção da prisão preventiva, indispensável a presença nos autos de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito imputado ao paciente, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Considerando que a Defesa apresentou documentos que afastam, a princípio, o paciente da cena do crime, imperiosa a concessão da liberdade provisória, mediante, no caso, a imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.